Tribunal: TJSP
Processo: 1000828-61.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO REGULARMENTE REALIZADO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PARA A EXECUÇÃO QUE SE DESACOLHE. DEVER DOS EMBARGADOS, TITULARES DA POSSE DIRETA, DE PARTICIPAR DO RATEIO DAS DESPESAS. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE MORA E MULTA MORATÓRIA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A alegação de

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO REGULARMENTE REALIZADO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PARA A EXECUÇÃO QUE SE DESACOLHE. DEVER DOS EMBARGADOS, TITULARES DA POSSE DIRETA, DE PARTICIPAR DO RATEIO DAS DESPESAS. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE MORA E MULTA MORATÓRIA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A alegação de cerceamento de defesa por falta de dilação probatória não encontra a menor sustentação, até porque a própria parte apelante pleiteou a realização do julgamento antecipado. Além de desnecessária a colheita de qualquer outra prova, a discussão agora suscitada se encontra superada pela preclusão lógica. 2. Os demandados adquiriram o domínio do bem e transferiram à instituição financeira a propriedade fiduciária, como forma de garantir o cumprimento do contrato de mútuo. Assim, depois da aquisição da propriedade e da posse, transmitiram o domínio resolúvel e a posse indireta, permanecendo no exercício da posse direta. Com isso, ficaram obrigados ao pagamento das despesas condominiais, integrantes que são da comunidade condominial. 3. A simples falta de pagamento das contribuições nas datas de vencimento constitui em mora a parte devedora, que se sujeita ao pagamento da correção monetária, juros de mora e multa moratória, de modo que irrecusável é a incidência dessas verbas. 4. Prevalecendo a improcedência, daí advém a elevação da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC, a 15% sobre o valor da condenação, considerando a atuação acrescida.